Tribunal: TJBA
Processo: 8041543-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041543-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUAN DE ALMEIDA CHAGAS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA LOTAÇÃO DO IMPETRANTE EM UNIDADE OPERACIONAL PERTENCENTE À REGIÃO NORTE EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SUA OPÇÃO NO EDITAL SAEB/05/2022. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Luan de Almeida Chagas contra ato do Secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, visando sua lotação na Região Norte, conforme opção realizada no Edital SAEB/05/2022, após ter sido designado para o município de Paulo Afonso/BA, em razão de alteração administrativa superveniente na estrutura das regiões da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para o conhecimento do mandado de segurança; (iii) determinar se a lotação do impetrante em região diversa da escolhida no edital, em razão de reorganização administrativa posterior, viola direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de assistência judiciária gratuita atende aos requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, estando comprovada a hipossuficiência por meio de contracheque que demonstra renda líquida mensal de R$ 3.173,19. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo suficientes os documentos juntados, como edital, ato de lotação e normativas administrativas, para análise do direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória. O edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos, impondo observância às regras estabelecidas quanto à escolha da região de lotação. A alteração administrativa promovida por portaria interna, que redefiniu a vinculação regional de unidades, não pode retroagir para prejudicar a opção legitimamente exercida pelo candidato no momento da inscrição. A lotação do impetrante em região diversa da escolhida, sem previsão editalícia ou justificativa plausível, configura violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. A normativa interna da corporação estabelece a obrigatoriedade de permanência do servidor na região do concurso, reforçando a vinculação da Administração ao critério regional originalmente definido. A existência de movimentações administrativas contemporâneas demonstra a viabilidade de cumprimento da ordem judicial, afastando a alegação de supremacia do interesse público como óbice ao direito do impetrante. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de atos administrativos que desrespeitam a vinculação ao edital em hipóteses de designação de militares em desacordo com a opção regional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve observar a vinculação ao edital do concurso, especialmente quanto à região de lotação escolhida pelo candidato. 2. Alterações administrativas supervenientes não podem frustrar a legítima expectativa do candidato nem afastar direito líquido e certo. 3. A designação de servidor público em desconformidade com o edital configura violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap Cível nº 5073551-13.2023.8.13.0024, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8041543-55.2025.8.05.0000, impetrante LUAN DE ALMEIDA CHAGAS e impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I